Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-63.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-63.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Jaguarari/BA ao pagamento de adicional de insalubridade suprimido durante o período de licença-prêmio usufruída entre maio e julho de 2016. A sentença reconheceu que a verba possui natureza transitória e está condicionada ao efetivo exercício da atividade insalubre, inexistente durante o afastamento. A apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a supressão do pagamento do adicional de insalubridade durante o período em que a servidora pública esteve afastada de suas funções por gozo de licença-prêmio, ainda que a natureza do afastamento decorra de direito previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade possui natureza jurídica transitória e condicional, sendo devido apenas enquanto houver efetiva exposição do servidor a agentes nocivos, nos termos do art. 77, §2º, da Lei Municipal nº 627/2006 (ID 89449160) e da jurisprudência pátria.

4. A licença-prêmio constitui afastamento legal remunerado, mas não caracteriza situação de exposição à insalubridade, razão pela qual inexiste fato gerador que justifique o pagamento da vantagem durante esse período.

5. O adicional de insalubridade não se incorpora de forma definitiva à remuneração do servidor, por se tratar de vantagem pecuniária não permanente, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 593.068) e STJ (REsp 921.873/RS).

6. Tratando-se de verba de natureza transitória e condicionada, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF/88), este destinado a proteger as parcelas que compõem de forma habitual a remuneração do servidor.

7. Não há necessidade de instauração de processo administrativo para a suspensão do pagamento, por se tratar de medida objetiva derivada da cessação temporária da condição fática que fundamenta a vantagem, sem natureza punitiva.

8. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a legalidade da suspensão do adicional de insalubridade durante afastamentos legais, inclusive licença-prêmio, por ausência de exercício de atividade sob risco.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, VI e XXIII, e 39, §3º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §1º, IX; Lei Municipal nº 627/2006, art. 77, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.03.2019; STJ, REsp 921.873/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1717278/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; TJ-MG, AC 10024122593395001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 20.06.2017; TJ-SP, RI Cível 1003289-20.2023.8.26.0356, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000646-63.2019.8.05.0139
, em que figuram como apelante GABRIELA FERREIRA LIMA e como apelada MUNICIPIO DE JAGUARARI.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unânimidade, em

CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PORVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator